Tribunal: STF
Processo: ARE 1575353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE AUSENTE. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.



    1. As certidões de dívida ativa que instrumentalizam a execução fiscal contêm o nome do devedor, seu endereço, o valor originário do débito, a forma de cálculo e a origem da dívida, contendo, pois, todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN e § 5º do art. 2º da Lei 6.830/80.



    2. Não possui caráter confiscatório a multa moratória aplicada em 20%.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 93, IX e 150, caput e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A certidão de dívida ativa que instrumentaliza a execução fiscal contém o nome do devedor, seu endereço, o valor originário do débito, a forma de cálculo e a origem da dívida, requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN e § 5º do art. 2º da Lei 6.830/80.



    Vale ressaltar que as exigências formais previstas nos arts. 202 do CTN e § 5º do art. 2º da Lei 6830/80 têm a finalidade precípua de possibilitar ao devedor impugnar a imputação fiscal. Para tanto, deve apresentar argumentos plausíveis e concretos, e não se limitar a afirmar que a certidão não contém os requisitos legais. Deve, ainda, consultar a legislação de regência, bem como os dados de que dispõe, para verificar se os cálculos do credor estão corretos. Entendendo que não estão, deve apontar com clareza e de forma articulada os motivos de sua inconformidade.



    Ressalto que outras informações acerca do débito não consubstanciam requisito de validade da CDA e podem ser obtidas no processo administrativo, cuja cópia pode ser requisitada diretamente na repartição competente, conforme preceitua o art. 41 da Lei nº 6.830/80.



    Não há falar, também, em nulidade da CDA em face da ausência de demonstrativo de débito, porquanto não se aplica a esse título executivo o disposto no art.798, I, 'b', do CPC, não exigindo, a Lei nº 6.830/80, a juntada deste documento.



    Registre-se, ainda, o teor da Súmula nº 559 do e. STJ: "Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/1980".



    Portanto, a execução está devidamente aparelhada com o título executivo, líquido, certo e exigível e que goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3º, LEF e 204, § Único, do CTN). O título executivo foi gerado de forma perfeitamente legal, preenchendo todos os requisitos estabelecidos no art. 2º, § 5º, incisos I a VI, da Lei nº 6.830/80, e do art. 202, do CTN.



    [...]



    A aplicação da multa moratória encontra-se amparada no art. 161, caput, do CTN, estando sua incidência vinculada estritamente à circunstância objetiva da ausência de adimplemento de tributo à época própria.



    Nos termos do entendimento do STF (Tema 214 - RE 582461): "não é confiscatória a multa no patamar de 20%".



    Embora o STF tenha afetado para julgamento na sistemática da repercussão geral o RE 882.461/MG (Tema 816), no qual a questão relativa ao caráter confiscatório da multa moratória será analisada (Tema 816/STF: b) Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório), aquela Corte também já se manifestou no sentido de que as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o valor do principal, admitindo-se, pois, multas no percentual de até 100%.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente